Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004224-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VYVIANNE PIOVEZAN BEATO - CPF: 033.625.341-98 (RECORRENTE), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004224-17.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrido(s):

VYVIANNE PIOVEZAN BEATO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CHIP CLONADO– FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO ILÍCITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrida que possui é consumidora dos serviços de telefonia e internet da Requerida há aproximadamente 10 anos, sendo titular da linha 65 99967-1985 que era destinada para uso pessoal e comercial.

Ocorre que no dia 22/07/2019, a Requerente teve o seu número/chip clonado não conseguindo efetuar ligações, nem utilizar a internet. E isso só chegou ao conhecimento da Autora pois, neste mesmo dia, um colega de trabalho da Autora foi até sua sala para confirmar os dados bancários da conta que a ela, supostamente, havia lhe pedido para fazer uma transferência. A Conta Corrente em questão era de Titularidade de MARCELO DA CRUZ LIMA, Agência 0101-5, Conta Corrente 1.025.908-8, Banco Bradesco, conforme conversas do WhatsApp, ou seja, ao mesmo tempo em que sua rede telefônica foi desativada, outra pessoa, que adquiriu o mesmo número, ativou outro chip, passando-se por ela frente a amigos e familiares através do WhatsApp.

Isso só foi possível, devido à falta de segurança digital da empresa prestadora de serviços telefônicos, afinal, para alguém comum conseguir ativar um chip com o mesmo número da Autora, seria preciso possuir seus documentos pessoais.

Sendo assim, as informações pessoais e dados foram largamente violados, o que também gerou um clima de insegurança quanto ao deslocamento a lugares de risco de assalto, sequestro e crimes afins, além de o criminoso se passando pela Autora, disse à irmã dela que estava tentando realizar um pagamento e pediu que

a mesma fizesse a transferência e passou os dados da conta corrente de terceiro, sendo feita assim a transferência no valor de R$750,00 reais, conforme documentos e prints em anexos nos autos.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a existência do ato ilícito e impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida em seus ulteriores atos.

DANO MATERIAL

Deve ser restituída a título de dano material na quantia de R$ 750,00 ( setecentos e cinquenta reais ) o

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e juros desde a data da transferência realizada em nome de terceiro.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com indevido desconto em sua conta corrente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020